Tribunal: TCU
Processo: 023.223/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10957/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.223/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alceu Henke (XXX.740.750-XX); George Antonio Pontes de Macedo (XXX.859.805-XX); Jorge Roberto Pessoa de Moura (XXX.159.404-XX); Jose Carnauba de Paiva (XXX.502.171-XX); Maria do Carmo Lima (XXX.638.111-XX); Mauricio Amado (XXX.927.009-XX); Mauro Marques (XXX.651.551-XX); Renato de Sousa Lyra (XXX.882.438-XX); Senhor Nilmar Silva Ferreira (XXX.440.286-XX); Severo Fernandes Franco Junior (XXX.206.698-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.